Tribunal: TJES
Processo: 0004472-36.2014.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por
Ailton Rodrigues de Melo
contra sentença proferida em cumprimento de sentença, que extinguiu o feito com fundamento no inc. II do art. 924 do CPC e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa. O apelante requer que os honorários sejam calculados sobre o proveito econômico obtido, nos termos dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há uma única questão em discussão: verificar a base de cálculo adequada para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando os critérios estabelecidos no § 2º do art. 85 CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O § 2º do art. 85 CPC determina que os honorários advocatícios sejam fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa, seguindo uma ordem de preferência.

4)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo estabelece que os honorários devem, preferencialmente, ser fixados com base no proveito econômico obtido, salvo quando este for inestimável ou irrisório.

5)
No caso, o proveito econômico obtido pelo credor é plenamente mensurável e reflete a magnitude do êxito da parte vencedora, devendo ser utilizado como base de cálculo, em observância à ordem de critérios legais.

6)
A fixação dos honorários com base no valor da causa, conforme determinado na sentença, contraria a regra e a ordem de preferência estabelecida no § 2º do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais deve observar a ordem de preferência do § 2º do art. 85 do CPC, sendo o proveito econômico obtido pela parte vencedora a base de cálculo adequada quando este for mensurável.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85 (§§ 2º e 8º); art. 924 (II).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.746.072/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 29.03.2019. TJES, AI nº 5015405-89.2023.8.08.0000, rel. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 23.02.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004472-36.2014.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AILTON RODRIGUES DE MELO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por
Ailton Rodrigues de Melo
contra sentença proferida em cumprimento de sentença, que extinguiu o feito com fundamento no inc. II do art. 924 do CPC e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa. O apelante requer que os honorários sejam calculados sobre o proveito econômico obtido, nos termos dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há uma única questão em discussão: verificar a base de cálculo adequada para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando os critérios estabelecidos no § 2º do art. 85 CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O § 2º do art. 85 CPC determina sejam os honorários advocatícios fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa, seguindo uma ordem de preferência.

4)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo estabelece que os honorários devem, preferencialmente, ser fixados com base no proveito econômico obtido, salvo quando inestimável ou irrisório.

5)
No caso, o proveito econômico obtido pelo credor é plenamente mensurável e reflete a magnitude do êxito da parte vencedora, devendo ser utilizado como base de cálculo, em observância à ordem de critérios legais.

6)
A fixação dos honorários com base no valor da causa, conforme determinado na sentença, contraria a regra e a ordem de preferência estabelecida no § 2º do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais deve observar a ordem de preferência do § 2º do art. 85 do CPC, sendo o proveito econômico obtido pela parte vencedora a base de cálculo adequada quando mensurável.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85 (§§ 2º e 8º); art. 924 (II).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.746.072/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 29.03.2019. TJES, AI nº 5015405-89.2023.8.08.0000, rel. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 23.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, a sentença hostilizada extinguiu o cumprimento de sentença reconhecendo a satisfação integral da obrigação, com fundamento no inciso II do art. 924 do CPC.

O juízo
a quo
estipulou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 7.483,11), quantitativo que não guarda correspondência com o proveito econômico obtido pelo credor (R$ 108.715,43).

Cinge-se a controvérsia em aferir a base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Segundo dispõe o § 2º do art. 85 do CPC, os honorários advocatícios deverão ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A esse respeito, a Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento de que a fixação de honorários sucumbenciais deve seguir, como
ordem de preferência
, o
valor da condenação,
seguido d
o proveito econômico obtido,
d
o valor atualizado da causa e,
se for o caso
,
da
apreciação equitativa
,
in verbis:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a. II) nas de valor inestimável; (a. III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a. IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b. II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.746.072/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 29/3/2019.)

Nesse norte, infere-se que, sempre que possível, a verba deve corresponder a percentual aplicado sobre a efetiva expressão econômica do êxito da parte, guardando correspondência com a magnitude do proveito obtido, a teor da ordem de preferência de critérios estabelecida no § 2º do art. 85 do CPC.

É de se conferir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA E EXCLUSÃO DOS SÓCIOS DO POLO PASSIVO DO FEITO EXECUTIVO. CONDENAÇÃO DO ESTADO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA N.º 1.076, DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
2) Os §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade.
[...] (TJES, Número: 5015405-89.2023.8.08.0000, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 23/Feb/2024)

Em virtude disso, não poderia a sentença determinar que os honorários incidissem sobre o “valor da causa”, uma vez que devidamente determinado o valor da condenação, que, no caso, equivale ao proveito econômico obtido pelo vencedor.

Destarte, é de rigor o provimento do apelo para determinar que os honorários incidam sobre o valor da condenação, que corresponde ao crédito efetivamente recebido pelo apelante.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para estipular os honorários em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 25.03.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

SESSÃO: Sessão Ordinária Presencial de 25/03/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões